Tribunal: STF
Processo: HC 130420
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO JAGUAR. CAÇA E MAUS TRATOS DE ANIMAIS SILVESTRES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.